Tribunal: TJSP
Processo: 1060730-85.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Alegação de nulidade de garantia por falta de outorga uxória que o imóvel penhorado também pertence a terceiros que não participam da lide, gerando excesso de penhora. Embargos de terceiro que se prestam à manutenção ou restituição dos bens por aquele que sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Alegação de nulidade de garantia por falta de outorga uxória que o imóvel penhorado também pertence a terceiros que não participam da lide, gerando excesso de penhora. Embargos de terceiro que se prestam à manutenção ou restituição dos bens por aquele que sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial em processo do qual não foi parte. Hipóteses que não obstam a alienação da totalidade do bem imóvel. Cota parte do coproprietário que recai sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, do Código de Processo Civil). Reserva-se aos demais condôminos o valor correspondente a suas cotas-parte. Sentença mantida. Recurso improvido.